Tribunal: STF
Processo: ACO 2477
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO QUE TERIA SURGIDO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. CARACTERIZAÇÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. In casu, a embargante demonstra mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 



    3. Os presentes embargos de declaração foram opostos para afastar a multa estabelecida no acórdão ora embargado (art. 538, parágrafo único, do CPC), em razão da alegação de suposto vício surgido naquele decisum. Destarte, mostra-se possível o seu conhecimento.



    4. Embargos de declaração desprovidos.